Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA DESCENDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME CUMPRINDO PENA POR CRME ANTERIOR. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SIGNIFICATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SEMI IMPUTABILIDADE PELA EMBRIAGUEZ. INCABÍVEL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal deve ser entendida em seu sentido lato, ou seja, de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Com efeito, o cometimento de novo crime enquanto cumpre pena deve elevar o grau de reprovabilidade da conduta, visto que o acusado deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.

2. O critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito.

3. Mesmo alegando estar embriagado quando cometeu o crime, não há nos autos provas de que apelante é dependente do álcool e que esta embriaguez foi capaz de tirar o entendimento e a autodeterminação no momento em que praticava o ilícito, razão pela qual não há que se falar em semi-imputabilidade pela embriaguez.

4. Recurso conhecido e não provido.